Tribunal: TJMT
Processo: 1006120-58.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006120-58.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA - CPF: 918.947.351-53 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES – CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS MANTIDA - RECURSO ACOLHIDO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Observada contradição da decisão embargada, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.

III - A condenação em danos morais imposta a concessionária deve ser mantida, que não demonstrou a procedência e legalidade da cobrança rechaçada que indubitavelmente ensejou a interrupção ilegal do fornecimento de energia elétrica da parte consumidora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA, contra acórdão em sede de recurso de apelação de n. 1006120-58.2020.8.11.0002 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga ENERGISA S/A e tramita originalmente perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 150959185 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o ora embargante em suas razões sob ID. 151990658 que a Colenda Câmara proveu o Recurso de Apelação da Energisa S/A, para reformar a sentença e julgar improcedente a Ação, fundamentando que “a parte recorrida em seu mister probatório não trouxe prova que demonstrasse que houve interrupção do fornecimento de energia.

No entanto, ao proferir o Acórdão, os Doutos Desembargadores não se atentaram que a Concessionária de Energia juntou na ocasião de sua Contestação um extrato de seu sistema (Doc. anexo) – ID. 139431372, fl. 9 – onde constam todas as ordens de serviço executadas na Unidade Consumidora da Autora/Embargante e, dentre elas há a de nº 57580797, executada em 30/12/2019, que demonstra que houve a “SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR FALTA DE PAGAMENTO

Contrarrazões sob ID. 153827184.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023